Tribunal: TJMT
Processo: 1001452-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001452-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DIOGO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 054.696.481-84 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001452-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIOGO DE ARAUJO E SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA - DOÊNCA PRÉ – EXISTENTE – AUSÊNCIA DE CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -

Quanto à plausibilidade da argumentação recursal, os documentos apresentados pela agravante comprovam que o agravado aderiu ao plano de saúde somente após descobrir, através de exames médicos particulares, ter sido acometido pela patologia cujo tratamento pretende ver integralmente custeado pela recorrente.

III -

De mais a mais, é evidente o perigo de dano inverso, eis que a operadora do plano pode ser indevidamente compelida a providenciar um tratamento oneroso cujas despesas dificilmente serão ressarcidas pelo beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001452-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIOGO DE ARAUJO E SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da “Ação Consistente em Obrigação de Cumprir Liminar já Deferida” (sic) de no 1061905-19.2019.8.11.0041, proposta por
DIOGO DE ARAÚJO E SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que a agravante custeie o tratamento de saúde do agravado, conforme indicação médica.

Para tanto, a agravante sustenta que a moléstia cujo tratamento é pretendido pelo agravado é preexistente à adesão ao plano de saúde, ressaltando que o próprio recorrido afirmou ter buscado a contratação somente após ter realizado exames que constataram a doença. Desse modo, defende que o recorrido deve obedecer ao prazo de carência aplicável à espécie.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 32944497).

Contrarrazões da parte agravada à id. 35378975, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001452-50.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado e determinou, sob pena de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que a agravante custeie o tratamento de saúde do agravado, conforme indicação médica.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbrou a existência da probabilidade do direito que amparasse o agravado, a ponto de autorizar, na origem, a concessão da tutela de urgência em seu favor.

Com efeito, q
uanto à plausibilidade da argumentação recursal, os documentos apresentados pela agravante comprovam que o agravado aderiu ao plano de saúde somente após descobrir, através de exames médicos particulares, ter sido acometido pela patologia cujo tratamento pretende ver integralmente custeado pela recorrente.

Como o próprio agravado afirma em sua petição inicial

(id. 32463453), a ressonância magnética por meio da qual constatou a existência da doença foi realizada no dia
16 de agosto de 2019
, meros
14 dias antes da vigência do plano de saúde
, iniciada em
30 de agosto do mesmo ano
, e pouco mais de um mês

antes de exigir da operadora do plano o tratamento da patologia.

Ou seja: somente após o aludido diagnóstico é que o agravado buscou a agravante a fim de aderir ao plano de saúde, circunstância que escancara a sua má-fé e demanda observância ao prazo de carência para a cobertura de doenças preexistentes, exigido pela operadora e chancelado pela Agência Nacional de Saúde (ANS).

Acrescenta-se a isso a existência de dúvida robusta a respeito do interesse de agir do agravado, na medida em que já foi beneficiado por decisão provisória de idêntica natureza, pleiteada em ação pretérita que atualmente se encontra em curso regular.

Aparentemente, o agravado formula pretensão inédita no sistema jurídico brasileiro: a condenação da operadora do plano de saúde ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em
liminar já deferida em outros autos
– ou, sob a ótica dos não iniciados na prática forense, uma liminar para que outra liminar seja cumprida -, como se a antecipação de tutela pretérita não fosse, por si só, passível de cumprimento imediato.

De mais a mais, é evidente o perigo de dano inverso, eis que a operadora do plano pode ser indevidamente compelida a providenciar um tratamento oneroso cujas despesas dificilmente serão ressarcidas pelo beneficiário.

Assim sendo, ausente os requisitos autorizadores da medida deferida pelo juízo singular, a suspensão da eficácia da decisão de base é medida que se impõe.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DOENÇA PREEXISTENTE. PERÍODO DE CARÊNCIA
. 1. Não obstante tenha sido interposto agravo interno, que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o iter procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido. Desse modo, o agravo de instrumento encontra-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz, restando o agravo interno prejudicado, uma vez que interposto posteriormente. 2. No caso, em que pese a agravada não ter realizado os exames, a fim de constatar doenças preexistentes, a própria autora/agravante colaciona aos autos exames cujos resultados saíram bem antes da contratação do plano de saúde, como aquele em que foi diagnosticado a neoplasia intraepitelial cervical de alto grau, em 26.03.2019, e o laudo de colposcopia, em 20.03.2019. Ademais, a inclusão da agravante no plano de saúde ocorreu em 15.05.2019 e, logo em seguida, foi solicitada cirurgia, consoante receituário médico, 29.05.2019, em que há descrição de que a autora/agravante necessitava de cirurgia oncológica por presença de carcinoma epidermoide microinvasivo de colo, com prescrição de tratamento cirúrgico mais invasivo.
Desse modo, importante pontuar que não se desconhece entendimento Sumulado de que o período de carência contratualmente estipulado não prevalece diante de situações emergenciais graves, nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado, no entanto,
no caso de demonstração de que a doença era preexistente
, deve-se prestigiar a boa-fé das relações contratuais
. Com efeito, ausente a probabilidade do direito. 3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas pela agravante, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95
”. (TJ-DF 07007249320198079000 - Segredo de Justiça 0700724-93.2019.8.07.9000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2019.) (g.n.)

Por tais fundamentos, a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e isentar a agravante da obrigação de custear o tratamento prescrito ao agravado.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020